Tribunal: TCU
Processo: 024.990/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1579/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, nos quais se analisa, no presente momento processual, solicitação de parcelamento da multa individual aplicada ao Sr. Josidan Góis Cunha em 36 parcelas. Considerando que o Acórdão 2400/2016-TCU-Plenário , em seu item 9.3, aplicou ao Sr. Josidan Góis Cunha a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/92 no valor de R$ 20 mil; Considerando que o art. 26 da referida Lei e o art. 217 do RI/TCU permitem o parcelamento de importâncias devidas, desde que o processo não tenha sido ainda remetido para cobrança judicial; Considerando que o presente processo não foi ainda encaminhado para cobrança judicial (§ 8 da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido do que inexistem óbices à concessão do parcelamento requerido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: conhecer da solicitação de parcelamento apresentada pelo Sr. Josidan Góis Cunha (CPF XXX.960.823-XX), nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; deferir a solicitação para pagamento da multa a ele aplicada por meio do Acórdão 2400/2016-TCU-Plenário em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais; alertar o Sr. Josidan Góis Cunha de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 024.990/2013-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Josidan Gois Cunha (CPF XXX.960.823-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - Dnit/mt 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Sergio Rebouças (18383/OAB-CE) e outros, representando Josidan Gois Cunha; Eduardo Pragmacio de Lavor Telles (2331/OAB-CE) e outros, representando Joaquim Guedes Martins Neto e Joaquim Guedes Martins Neto.